Tribunal: TJSP
Processo: 2012213-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c reintegração de posse. Cumprimento de sentença. Decisão suspendeu reintegração de posse em razão da propositura de usucapião.
Insurgência da exequente. Companhia habitacional. Alegação de que ocupante do imóvel não é o mutuário originário. Ação de usucapião não tem tido andamento.
Prudente a manutenção do decidido. Ausência de andamento

Ementa:

Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c reintegração de posse. Cumprimento de sentença. Decisão suspendeu reintegração de posse em razão da propositura de usucapião.
Insurgência da exequente. Companhia habitacional. Alegação de que ocupante do imóvel não é o mutuário originário. Ação de usucapião não tem tido andamento.
Prudente a manutenção do decidido. Ausência de andamento à usucapião tem por consequência a extinção do processo. Processo ainda não foi extinto. Necessário aguardar-se o andamento do feito.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012213-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - CRHIS,
são agravados ADEMIR BENTO DA COSTA e IVONE CARMAGHANI DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26785
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2012213-09.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE
SOCIAL - CRHIS
AGRAVADOS: ADEMIR BENTO DA COSTA E IVONE CARMAGHANI DA
COSTA
INTERESSADO: PAULO CILAS DE SOUZA
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ (A): PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual c.c
reintegração de posse. Cumprimento de sentença. Decisão
suspendeu reintegração de posse em razão da propositura de
usucapião.
Insurgência da exequente. Companhia habitacional. Alegação de
que ocupante do imóvel não é o mutuário originário. Ação de
usucapião não tem tido andamento.
Prudente a manutenção do decidido. Ausência de andamento à
usucapião tem por consequência a extinção do processo.
Processo ainda não foi extinto. Necessário aguardar-se o
andamento do feito.
Agravo não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de rescisão contratual c.c reintegração de posse, em
fase de cumprimento de sentença. A decisão impugnada suspendeu ordem de
reintegração de posse.
Insurge-se a exequente, alegando que a suspensão ocorreu
em razão da existência de ação de usucapião. Entretanto, os autores de referida
ação não são os mutuários do imóvel, tendo residido nele por anos sem o
pagamento da contraprestação. A ação de rescisão contratual foi ajuizada em
2012, não havendo que se falar em posse mansa e pacífica. Ademais, à ação
não tem sido dado andamento, de modo que se encontra nas vias de extinção,
sem resolução de mérito.
O recurso foi processado sem a concessão da tutela
antecipada requerida. Não houve apresentação de resposta pela parte contrária.
É o relatório do essencial.
A exequente, Companhia Regional de Habitação de
Interesse Social CRHIS, pretende ser reintegrada na posse de imóvel objeto de
discussão nos autos.
Esclarece que os mutuários deixaram de realizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de 137 prestações, motivo pelo qual a ação de rescisão contratual foi
proposta. No decorrer da demanda, soube-se que o imóvel estava sendo
ocupado por terceiros, devidamente cientificados do processo em trâmite. Os
mutuários, por seu turno, foram notificados e, posteriormente, citados por edital,
representados por curador especial.
Foi proferida sentença, declarando rescindido o contrato e
reintegrando a autora, ora exequente, na posse do imóvel. Pretende-se a
concretude do decidido com o presente cumprimento de sentença, entretanto, a
reintegração outrora autorizada foi suspensa, em razão de o ocupante do imóvel
ter noticiado a propositura de ação de usucapião.
Em que pese a irresignação apresentada, o recurso não
comporta provimento.
A propositura de ação de usucapião provoca a priorização
por medidas mais cautelosas, considerando a irreversibilidade da reintegração de
posse discutida nestes autos. Além disso, o fato de o ocupante do imóvel não ter
promovido o último andamento determinado, por ora, não altera esse cenário.
Isso porque, a penalidade prevista pelo D. Juízo de origem, referente à possível
extinção do processo, ainda não ocorreu, de modo que a previsibilidade de que
se concretize, não é imutável.
Desse modo, mantem-se a decisão agravada tal como
proferida.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NEGA-SE provimento ao agravo de instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)